Tribunal: CARF
Processo: 10711.725914/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
S3-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.725914/2011-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-002.075 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
AVALON UNIT ASSESSORIA TECNICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/12/2008
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DECISÃO GENÉRICA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE RECONHECIDA.
Havendo a preterição do direito de defesa do contribuinte, nulo o acórdão
recorrido, conforme expressa determinação do artigo 59, do Decreto n.°
70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para acatar a preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Vencida a Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa que superava a nulidade e negava provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Dionisio Carvallhedo
Barbosa, Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado (a)), Luciana
Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ), que julgou improcedente a Impugnação protocolizada pela
contribuinte, a qual contestou auto de infração lavrado para exigência de multas regulamentares
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.725914/2011-85
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-002.075 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.725914/2011-85

de R$ 5.000,00 pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada ou sobre
operações que executou.
A multa aplicada foi a do artigo 107, IV, ‘e’, do Decreto-Leo n.° 37/1966, com
redação dada pelo artigo 77, da Lei n.° 10.833/2003.
Consta do auto de infração que a contribuinte deveria ter prestado informações de
desconsolidação de carga até o momento da atracação da embarcação no Porto do Rio de
Janeiro, que ocorreu no dia 18/12/2008, às 02:47, veja-se:

“A embarcação prosseguiu sua viagem e veio a atracar no Porto do Rio de
Janeiro/RJ no dia 18/12/2008, às 02:47:00 h, conforme Detalhes da Escala n°
08000306318 constante às fls. 16 a 20, sendo esta a data/hora limite para que o
Transportador ou seu representante prestasse as informações de sua
responsabilidade, nos termos dos artigos 22 e 50 da IN RFB n° 800, de
27/12/2007.
No Extrato do C.E.-Mercante Agregado (HBL) n° 130805231587444, às fls. 33 a
34, figura como transportador representante deste conhecimento o agente de
carga AVALON UNIT ASSESSORIA TECNICA e verifica-se que esta empresa
procedeu à desconsolidação da carga incluindo o C.E.-Mercante Agregado
(HBL) n° 130805231587444 somente no dia 19/12/2008, às 10:51:15 h, restando
portanto intempestiva a informação, tendo sido gerado inclusive pelo sistema
Carga um bloqueio automático com o status de "INCLUSÃO DE CARGA APÓS
O PRAZO OU ATRACAÇÃO" de forma imediata, conforme extrato do C.E.-
Mercante às fls. 33 a 34.”

Cientificada da autuação, a contribuinte aviou os seguintes argumentos:
a) que não conseguiu prestar as informações no prazo por questões alheias às
suas ações, em virtude de bloqueio no sistema Siscomex Carga, dado a um
pedido de retificação realizado por outra empresa (Unimar Agenciamentos
– agência de navegação operadora da embarcação); que esse pedido de
retificação consistia em regularizar no C.E. agregado as informações
relativas ao consignatário do conhecimento de carga; e que esse bloqueio a
impossibilitou de prestar as informações de desconsolidação, já que só
fora deferido após a atracação da embarcação;
b) que a aplicação da penalidade não é proporcional e razoável, ante o
contexto;
c) que agiu de boa-fé e que não houve dano à fiscalização; e
d) que deve ser aplicada a denúncia espontânea ao caso.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, por unanimidade de votos, mantendo
o crédito tributário, cujos trechos do acórdão abaixo se observa:
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-002.075 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.725914/2011-85

“Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as argüições
de inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador
administrativo. Além disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia
espontânea, que justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na
infração que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao
caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação
também devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de
requerimento de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há
coaduação com o que se verifica dos autos, eis que o controle das importações
deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos,
até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não
possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser
cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos
conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto em
si. Senão vejamos.
(...)
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a
conduta da autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga,
como se pode constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no
37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
(...)
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais
são acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados
de forma individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos
eletrônicos (CEs). Esses registros devem representar fielmente as
correspondentes mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir previamente
o tratamento a ser adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e
agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é viável estender a conclusão
trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das
informações exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva
proporcionar à Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser
realizada previamente ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a
necessidade de os dados exigidos serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro
no enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a
ausência de recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais,
não se pode negar que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a
economia nacional contra a concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e
alterações posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e
definidas pelas Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a
fiscalização quanto o julgador administrativo de primeira instância adstritos.”
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-002.075 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.725914/2011-85

Irresignada com o resultado do julgamento, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário ressaltando o seguinte:
e) que deve ser aplicada a denúncia espontânea ao caso;
f) que não conseguiu prestar as informações no prazo por questões alheias às
suas ações, em virtude de bloqueio no sistema Siscomex Carga, dado a um
pedido de retificação realizado por outra empresa (Unimar Agenciamentos –
agência de navegação operadora da embarcação); que esse pedido de
retificação consistia em regularizar no C.E. agregado as informações relativas
ao consignatário do conhecimento de carga; e que esse bloqueio a
impossibilitou de prestar as informações de desconsolidação, já que só fora
deferido após a atracação da embarcação; e
g) que o acórdão da DRJ é nulo por carecer de motivação adequada, que não
observou as alegações específicas da impugnação, aparentando se tratar de
decisão padronizada, carecendo de fundamentação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1. DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DA DRJ.
Por entender que se trata de matéria de preliminar, passo a analisar as alegações
de nulidade do acórdão da DRJ formulado pela Recorrente, que observa ser bastante genérico,
não enfrentando e fundamento as alegações da impugnação e razões de decidir, sendo bastante
genérico.
As alegações da Recorrente parecem ter fundamento ante mesmo a análise do
Relatório do acórdão da DRJ, cujos trechos abaixo se destacam:
“Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-002.075 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.725914/2011-85

mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação
é de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do
conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das
preliminares de praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais,
prática de denúncia espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação,
tipicidade, além da relevação de penalidade e que tragam ao auto de infração a
ineficiência e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que foi o
descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações, a argumentação de que, de fato, as informações
constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o
momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.”

Vela dizer, ainda, que nesse caso, por envolver fato gerador do ano de 2008, o
prazo limite para prestar as informações de desconsolidação de cargas, tal como constou no
lançamento fiscal, seria o momento da atracação da embarcação no Porto, conforme artigo 50,
Parágrafo Único, II, da IN RFB 800/2007. De toda forma, a Recorrente assim não o fez.
Insiste em seu Recurso Voluntário que o acórdão recorrido não analisa o caso
concreto, observando que não há nenhuma menção ao fato de que a Recorrente ficou
impossibilidade de cumprir tempestivamente o prazo, pois, houve requerimento de retificação de
informações pela agência marítima por prestação de informações equivocas sobre o
consignatário. Dependia a Recorrente desse desbloqueio para prestar essas informações.
O bloqueio pode ser verificado às fls. 31 dos documentos anexos ao auto de
infração.
A Recorrente, em sede de impugnação, também apresentou histórico de e-mails
com a empresa de agência de navegação (fls. 73-93), insistindo pela resolução da retificação,
para que pudesse prestar as informações de desconsolidação antes da atracação da embarcação.
A agência de navegação informou que aguardava o deferimento da retificação e desbloqueio pela
RFB.
Verifica-se que o acórdão recorrido se manifestou quanto a alegada denúncia
espontânea, tal como transcrito anteriormente, mas não explorou detalhadamente as questões
levantadas na impugnação, se limitando a enfatizar a relevância da prestação de informações no
prazo para o regular controle aduaneiro.
Entendo, assim, que o acórdão recorrido de fato não apresentou razões suficientes
de fundamentação de voto, posto que tratou genericamente das alegações da Recorrente, não se
manifestando, inclusive quanto a sua impossibilidade de prestar a informação de
desconsolidação de carga, ante o bloqueio do sistema (comprovado inclusive pelos documentos
anexos ao auto de infração).
Neste sentido, impõe-se a aplicação do artigo 59, do Decreto n.° 70.235/1972, que
assim dispõe:
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-002.075 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.725914/2011-85

“Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”

Configurada, portanto, a nulidade do acórdão recorrido, ante a evidente preterição
do direito de defesa da Recorrente, que restou prejudicado ante a falta de análise das suas razões
de impugnação.
Nesse sentido, é o acórdão n.° 3001.883, da Relatoria do Ilustre Conselheiro
Marcos Roberto da Silva, cujo trecho da ementa abaixo se destaca:
“NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Há de ser
decretada a nulidade de decisão recorrida por preterição do direito de defesa do
contribuinte em virtude da ausência de motivação conforme determina o art. 59
do Decreto no 70.235/1972.”

Nulo o acórdão recorrido, as análises dos outros argumentos do Recurso
Voluntário tornam-se prejudicados.

2. DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por reconhecer a nulidade do acórdão recorrido e, como
consequência, determinar o retorno dos autos à DRJ para novo julgamento, com a devida
observância às alegações da impugnação apresentada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges

Fl. 151
DF CARF MF
Original